Tribunal: TJPA
Processo: 0002836-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002836-32.2012.8.14.0301

APELANTE: SOLUCAO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

APELADO: TRANSPORTADORA BRASNORTE LTDA - ME, XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002836-32.2012.8.14.0301

APELANTE: SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

ADVOGADO: JOSE ISAAC PACHECO FIMA

APELADO: TRANSPORTADORA BRASNORTE LTDA – ME

APELADO: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE CITAÇÃO SE DEU POR INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I – Ponto referente a prevenção de outro juízo singular não pode ser conhecido, uma vez que sobre tal ponto já há decisão transitada em julgado, em sede de exceção de incompetência.

I - Observando o que consta nos autos, constata-se que após ter sido frustrada a primeira ordem de citação, nova citação foi requerida em petição em 03/07/2014, mas tal pedido foi deferido somente em 18/08/2017. Além disso, não há qualquer ato posterior no sentido de viabilizar a medida citatória, vindo em seguida, a sentença, que extinguiu o feito com base na prescrição, por falta de interrupção do prazo prescricional em função da falta de citação.

II - Sendo assim, não há que prevalecer a sentença, tendo em vista que não ocorreu a citação por falta de medida do Poder Judiciário para tanto, não cabendo a imposição ao jurisdicionado da consequência decorrente da falta de citação, conforme previsto nos termos da súmula 106 do STJ.

III – Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002836-32.2012.8.14.0301

APELANTE: SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

ADVOGADO: JOSE ISAAC PACHECO FIMA

APELADO: TRANSPORTADORA BRASNORTE LTDA – ME

APELADO: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA – EPP contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Capital nos autos da ação de execução ajuizada em face de TRANSPORTADORA BRASNORTE LTDA – ME e XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET.

Buscou a autora o adimplemento de 11 (onze) cheques não pagos, por falta de provisão de fundos, os quais somam-se a quantia, descrita na inicial, de R$ 1.218.684,60 (um milhão duzentos e dezoito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Despacho de citação (id 2612865 0 pág. 1).

Carta precatória devolvida sem cumprimento, por falta de recolhimento de custas. (id n. 2612865).

Ato ordinatório determinando que o exequente se manifeste nos autos, no prazo de cinco dias, acera da carta precatória sem cumprimento. (id n. 2612865 – pág. 30).

Certidão informando que o exequente deixou de se manifestar no prazo legal. (id n. 2612865 – pág. 31).

Ato ordinatório determinando que o exequente se manifeste sobre interesse no prosseguimento do feito. (id n. 2612865 – pág. 32).

Consta manifestação da parte exequente, informando que possui interesse no prosseguimento do feito (id. 2612866 – pág. 1)

Despacho determinando pesquisa on line pelo sistema INFOSEG (Id n. 2612867 – pág. 1)

Independente de citação, XYSMENA PAULA LOIOLA GUIMARÃES apresentou manifestação, alegando que a execução não segue os requisitos formais, pois só constam as cópias dos cheques, afirmou ser parte ilegítima, comentou que houve a prescrição em função de o prazo prescricional não ter sido interrompido por culpa do exequente que não cumpriu com o pagamento das custas.

Manifestação do exequente no id n. 2612872.

Ao sentenciar o feito, o julgador a quo extinguiu o feito, com fulcro no art. 487, II do CPC/15, considerando que ocorreu a prescrição.

Inconformada, SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA – EPP apresentou recurso de apelação, o qual foi substituído pelo recurso constante no id n. 2612883.

Embargos de declaração opostos por XYSMENIA PAULA LOIOLA GUIMARÃES. (id n. 2612876 - Pág. 1/3)

Contrarrazões aos Embargos de Declaração (id n. 2612879 - Pág. 1/6)

Os embargos foram acolhidos para fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono da executada, em 10% sobre o valor atualizado da causa. (id n. 2612879 - Pág. 8/10)

Pedido de retratação (id n. 2612881 - Pág. 1/8).

SOLUÇAO FACTORING FOMENTO LTDA – EPP apresentou novo recurso de apelação em substituição ao anterior, argumentando que o reconhecimento da prescrição representou uma falta de prestação jurisdicional efetiva. Disse que os embargos à execução, apresentados espontaneamente, supriu a falta de citação. Requereu que fosse afastada a prescrição e continuasse o curso do processo no 1º grau. Requereu o provimento do recurso. (id n. 2612882 - Pág. 1/17)

Considerando que teria ocorrido protocolo equivocado do segundo recurso de apelação, apresentou a terceira peça recursal no id n. 2612883 - Pág. 3/19.

Despacho – id n. 2612884 - Pág. 1/4 – ordenando a intimação para contrarrazões e a remessa dos autos ao 2º grau. neste ato o julgador trouxe o relato de pontos ocorridos no processo.

Embargos de declaração opostos contra o despacho de id n. 2612884 - Pág. 1/4.

Contrarrazões aos embargos de declaração (id n. 2612886 - Pág. 3/7)

Decisão que não conheceu dos embargos de declaração. (id n. 2612887 - Pág. 1/2).

Ratificação da apelação (id n. 2612888 - Pág. 1/2)

Contrarrazões ao recurso de apelação (id n. 2612889 - Pág. 1/5)

O feito foi pautado em plenário virtual.

Petição com pedido de retirada de pauta (id n. 3051350)

Petição sobre prevenção do juízo da 7a Vara Cível e Empresarial de Belém. (id n. 3405161)

O feito foi incluído em pauta em plenário virtual.

Petição pedindo o julgamento em sessão presencial (id n. 3828256)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento,
em sessão presencial
.

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002836-32.2012.8.14.0301

APELANTE: SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

ADVOGADO: JOSE ISAAC PACHECO FIMA

APELADO: TRANSPORTADORA BRASNORTE LTDA – ME

APELADO: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA – EPP contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Capital nos autos da ação de execução ajuizada em face de TRANSPORTADORA BRASNORTE LTDA – ME e XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET.

Primeiramente, em relação ao pedido do apelante de reconhecimento de prevenção do juízo da 7a Vara Cível para julgar o presente feito, deixo de conhecer, uma vez que tal ponto não fez parte da sentença e, além disso, tal questão já foi devidamente solucionada no processo de n. 00675251720148140301 (Exceção de Incompetência), inclusive, com decisão transitada em julgado, conforme consta no sistema Libra.

Com relação ao ponto questionado na apelação, a respeito da prescrição, conheço e passo a decidir.

No caso em tela, o julgador de piso extinguiu o feito com base no art. art. 487, II do CPC/15, sob o fundamento de que nunca teria ocorrido a interrupção do prazo prescricional, em função da falta de citação.

Contra tal sentença, volta-se o recorrente sustentando que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade da ação executiva.

O instituto da prescrição foi desenvolvido para proporcionar a segurança jurídica e pacificação das relações sociais.

Deve, nesses casos, ser aplicada a Súmula 150 do STF, prescrevendo o processo de acordo com o tempo estabelecido para o ajuizamento da ação (ou execução).

Súmula 150

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Nesse sentido não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação no curso processual, de acordo com o mesmo prazo legal previsto para o ajuizamento da demanda. Noutros termos, é imprescindível que o credor promova todas as medidas necessárias à conclusão do processo.

Verifica-se,
in casu
, que a ação foi ajuizada em 26/01/2012. O despacho de citação ocorreu em 02/03/2012. Tendo sido frustrada a citação por falta de pagamento de custas, de modo que consta ato ordinatório, em 13/11/2012, determinando que o exequente se manifestasse sobre tal frustração da citação. Em seguida, em 22/01/2013 o exequente se manifestou sobre o interesse no prosseguimento do feito, sem realizar o pagamento das custas, mas requerendo que fosse consultado o endereço da empresa executada via INFOJUD, pedido este que foi deferido em 16/06/2014. Ao se manifestar sobre o resultado da pesquisa INFOJUD (03/07/2014), o exequente requereu nova citação da empresa executada em seu novo endereço, e a desconsideração de sua personalidade jurídica, para que passassem a figurar no polo passivo os atuais sócios, Luana Silva de Souza e Luis Alves de Souza.

Constata-se que em 06/11/2014, a antiga sócia da empresa ré (Xismena Paula Loiola Guimarães, apresentou exceção de pré-executividade nos autos. Em 24/09/2015, o exequente requereu a juntada de substabelecimento e a continuidade de tramitação.

Em seguida, o processo ficou parado sem atuação (impulso oficial) no sentido de determinar a citação da empresa executada em seu novo endereço e sem que houvesse manifestação a respeito do pedido de desconsideração da pessoa jurídica, até a data de 18 de agosto de 2017, quando houve despacho recebendo a desconsideração da pessoa jurídica, determinando a citação e suspendendo a execução.

Verifica-se, em ordem inversa nos autos, o protocolo em 23/02/2018 quando o exequente se manifestou sobre a exceção de pré-executividade apresentada pela antiga sócia da empresa executada, Xismena Guimarães.

Consta logo em seguida a sentença, com publicação de 17/12/2018, a qual extinguiu o feito com fulcro na prescrição, sob o prisma de que não teria ocorrido a citação e por isso não havia se interrompido o prazo prescricional.

Observando o que consta nos autos, verifica-se que após ter sido frustrada a primeira ordem de citação, nova citação foi requerida em petição em 03/07/2014, mas tal pedido foi deferido somente em 18/08/2017. Além disso, não há qualquer ato posterior no sentido de viabilizar a medida citatória, vindo em seguida a sentença, que extinguiu o feito com base na prescrição, por falta de interrupção do prazo prescricional em função da falta de citação.

Sendo assim, não há que prevalecer a sentença, tendo em vista que não ocorreu a citação por falta de medida do Poder Judiciário para tanto, não cabendo a imposição ao jurisdicionado da consequência decorrente da falta de citação, a qual foi devidamente requerida, sem que esta tenha sido promovida pelo órgão jurisdicional, conforme previsto nos termos da súmula 106 do STJ:

SÚMULA 106
–

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

Neste sentido, vejamos os julgados:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição é instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor. 2. Em que pese o prazo legal para realização da citação, sob pena de não interrupção do prazo prescricional, tal permissivo não pode ser utilizado para prejudicar o credor em caso de má fé do devedor.
3. A não interrupção da prescrição por ausência de citação dos executados somente ocorrerá quando a parte exequente se mostrar inerte na localização de novos endereços.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(Acórdão 1124795, 07007754120188079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. DEMORA NA
CITAÇÃO
IMPUTÁVEL AO
PODER

JUDICIÁRIO
.
PRESCRIÇÃO
NÃO OPERADA. SÚMULA 106 DO STJ.
Não sendo o atraso na
citação
do réu decorrente de
inércia
da exequente, considera-se interrompido o prazo prescricional na data da propositura da demanda. Inteligência da Súmula 106 do STJ.
Prescrição
não operada na hipótese dos autos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70082986019, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 12-12-2019)

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso de apelação e na parte conhecida DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para afastar a prescrição, devendo continuar o trâmite do processo no juízo de 1º grau.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/05/2023